Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. COMPROVADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em relação à aplicação da causa especial de aumento constante do art. 40, V, da Lei 11.343/06, consistente no tráfico interestadual, restou evidenciado nos autos, inclusive pela confissão do réu (Id. 34926230), de que os entorpecentes a serem comercializados no Distrito Federal tinham origem no estado do Rio de Janeiro.
2. Portanto, de forma diversa da argumentação defensiva, restou configurada a figura do tráfico interestadual porquanto o acusado adquiriu a droga em outro estado da federação para comercializá-la no Distrito Federal.
3. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente. Não há motivos para a reforma da dosimetria da pena aplicada, haja vista a ausência dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 para tanto.

4. Apelação conhecida e desprovida.